Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721443-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINO FONSECA GILL AGRAVADO: CINTYA MARIA GONCALVES DE MELLO D E C I S Ã O Em suas razões, o recorrente ressalta que o processo de origem versava sobre prestação de contas. Salienta que, logo após a prolação da sentença de segunda fase, ao apelar, requereu a concessão da gratuidade da justiça. No entanto, o pedido não foi apreciado. Argumenta que, a circunstância de ter sido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios não impede declaração judicial posterior de que se encontrava amparado pelos benefícios legais. Afirma que, nesse caso, impunha-se o sobrestamento da condenação correspondente às custas e aos honorários de sucumbência, eis que a abstenção de indeferimento do benefício faz presumir seu deferimento tácito. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para sobrestar a citada condenação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida de que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na possibilidade de o agravante vir a ser executado com relação às verbas que sustenta serem indevidas. No entanto, não se materializa a necessária relevância dos argumentos expendidos no recurso, eis que, como ressalta o recorrente, a formulação do pedido de concessão da gratuidade judiciária se realizou em sede de apelação, ou seja, quando já havia sido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Nesse caso, e, em princípio, ainda que aplicável a tese jurídica deduzida pelo recorrente – de que seria possível interpretar que o pleito foi deferido tacitamente –, mesmo assim seria forçoso reconhecer que a concessão da gratuidade da justiça só passaria a surtir efeitos a partir do momento em que foi requerida. Com outras palavras, considerando que não houve alteração da distribuição da sucumbência, remanesceria hígida a condenação sofrida pelo agravante, que se executa no processo de referência, uma vez que a concessão da gratuidade judiciária, por não surtir efeitos retroativos, não obsta à execução das custas e dos honorários até então fixados em desfavor da parte beneficiária (confira-se, entre outros, o acórdão 1329009, 07018513220208079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator